Tribunal: STF
Processo: ARE 1560131
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra a decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores Em Educação Básica da Rede Oficial do Estado de Sergipe - Sintese contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, proferido nos seguintes termos:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 52/2021 DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, QUE REVOGOU DISPOSITIVOS DAS LEIS MUNICIPAIS COMPLEMENTARES Nº 23, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016, Nº 20, DE 15 DE JUNHO DE 2016, Nº 24, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016, E DISPÔS SOBRE A NOMEAÇÃO DE DIRETORES, COORDENADORES E SECRETÁRIOS DAS UNIDADES ESCOLARES – ALEGAÇÃO DE SUPOSTA VIOLAÇÃO À LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO (LEI Nº 9.394/1996), AO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (LEI Nº 13.005/2014) E À LEI DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB (LEI Nº 14.113/2020) – A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE É MECANISMO DE CONTROLE OBJETIVO DE CONSTITUCIONALIDADE, E NÃO DE LEGALIDADE – TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE REFLEXA – VEDAÇÃO NO CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO QUANTO A ESTE TÓPICO – ALEGAÇÃO DE SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 25, II, E 215, VI, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL PROVIMENTO DOS CARGOS DE GESTORES ESCOLARES (DIRETORES, COORDENADORES E SECRETÁRIOS) DA REDE PÚBLICA – NATUREZA COMISSIONADA – DISCRICIONARIEDADE NA NOMEAÇÃO, PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, DOS DIRIGENTES DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO – CONSONÂNCIA COM AS BALIZAS CONSTITUCIONAIS – PRECEDENTES DO STF E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À NORMA CONSTITUCIONAL – JULGAMENTO IMPROCEDENTE DO PEDIDO.”. (e-doc. 101).



    No recurso extraordinário (e-doc. 114), sustenta-se, preliminarmente, a repercussão geral da matéria. No mérito, aponta-se ofensa aos artigos 37, caput e inc. II e V, e 206, inc. VI, todos do texto constitucional.



    Aduz o recorrente, em síntese, que “o provimento de cargo público deve ocorrer por meio de aprovação em concurso público, sendo que eventuais manobras legislativas que desvirtuem tal mandamento, ou que não alcancem as hipóteses excepcionalmente admitidas pela Carta Magna, merecem ser apartadas do ordenamento jurídico”. Defende, assim, que as violações previstas na norma municipal “não se limitaram ao provimento derivado de cargo público, pois o exame do art. 3° revelou a possibilidade de conceder gratificação aos servidores estranhos à carreira do Magistério Público local regidos pela norma em questão, sem que, no entanto, fossem obedecidas balizas constitucionais para tanto.”. Por fim, alega que permitir a livre nomeação dos cargos de direção das unidades escolares municipais evidencia burla à gestão democrática do ensino público.



    A Corte Local obstou o processamento do apelo extremo (e-doc. 134), dando ensejo à interposição do presente agravo (e-doc. 143).



    É o breve relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe julgou improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade de dispositivos de Lei municipal por entender que a matéria nela tratada estava em conformidade com os preceitos da Constituição Estadual e da Constituição Federal. Vide os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Resta, portanto, aferir se a escolha dos gestores escolares, nos termos da Lei Municipal nº 52/21, feriu comandos constitucionais ao instituir a escolha por livre nomeação e exoneração pelo prefeito do Município de Nossa Senhora da Glória. 



    Cumpre esclarecer, nesta ótica, que o Supremo Tribunal Federal, há muito, possui entendimento consolidado no sentido de que os cargos de gestores escolares, por força de suas atribuições intrínsecas de direção, chefia e assessoramento, configuram-se cargos de comissão, e como tal, a prerrogativa de livre nomeação é do Chefe do Poder Executivo, conforme estabelece o art. 37, II do CF. Confira-se precedentes correlatos:



    (...)



    Observe-se também decisões dos tribunais pátrios que corroboram o entendimento aqui exarado, que, inclusive, consideram inconstitucionais dispositivos de lei que estabelecem o provimento de cargos de diretor escolar por meio de eleições:



    (...)



    Deste modo, e diante da compatibilidade dos dispositivos legais impugnados com a Constituição do Estado de Sergipe, forçosa é a improcedência do pedido. 



    Em vista do exposto, no que toca à suposta violação de norma infraconstitucional, extingo a presente ação sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir na modalidade adequação. Em relação à suposta ofensa à norma constitucional do Estado de Sergipe, julgo improcedente o pedido, reputando como constitucionais as normas impugnadas.” (e-doc. 101, fls. 9-12).



    Com efeito, o acórdão recorrido, ao decidir pela constitucionalidade de dispositivos de lei municipal que tratam sobre a nomeação de diretores, coordenadores e secretários de unidades escolares, não divergiu da orientação consolidada por esta Suprema Corte. 



    Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a nomeação dos cargos de direção de estabelecimento de ensino público é de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo, não havendo falar em burla à regra do concurso público ou desrespeito à gestão democrática do ensino público. 



    A propósito, destaco os seguintes precedente desta Corte:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Art. 308, inc. XII, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Normas regulamentares. Educação. Estabelecimentos de ensino público. Cargos de direção. Escolha dos dirigentes mediante eleições diretas, com participação da comunidade escolar. Inadmissibilidade. Cargos em comissão. Nomeações de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo. Ofensa aos arts. 2º, 37, II, 61, § 1º, II, ‘c’, e 84, II e XXV, da CF. Alcance da gestão democrática prevista no art. 206, VI, da CF. Ação julgada procedente. Precedentes. Voto vencido. É inconstitucional toda norma que preveja eleições diretas para direção de instituições de ensino mantidas pelo Poder Público, com a participação da comunidade escolar.” (ADI nº 2997, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 12/3/10, grifamos).  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ARTIGO 213, § 1º. LEIS GAÚCHAS NºS 9.233/91 E 9.263/91. ELEIÇÃO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE DIRETORES DE UNIDADE DE ENSINO. INCONSTITUCIONALIDADE. 



    1. É competência privativa do Chefe do Poder Executivo o provimento de cargos em comissão de diretor de escola pública. 



    2. Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, artigo 213, § 1º, e Leis estaduais nºs 9.233 e 9.263, de 1991. Eleição para o preenchimento de cargos de diretores de unidade de ensino público. Inconstitucionalidade. Ação Direta de Inconstitucionalidade procedente.” (ADI nº 578, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 18/5/01, grifamos).



    Confira-se, ainda, as decisões monocráticas proferidas no ARE nº 1.554.999, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/6/25 e no RE nº 1.245.545, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/12/19.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente